Tribunal: STF
Processo: Rcl 69183
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gramado Parks Investimentos e Intermediações S.A. - Em Recuperação Judicial e outras alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020576-23.2022.5.04.0352, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária por intermédio de pessoa jurídica. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Compulsando estes autos eletrônicos, tenho por incontroverso que o autor manteve vínculo de emprego com a demandada Gramado Promoção de Vendas, no período de 06/06/2017 a 21/01/2020, na condição de promotor de marketing (CTPS de ID. a036199). Também ,entendo suficientemente evidenciando pelo contexto fático que o reclamante, em 13/01/2020, constituiu a pessoa jurídica "MBarreto", cuja atividade principal é a promoção de vendas (ID. 92a5be3). 



    A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à relação estabelecida pelas partes a partir de 22/01/2020: se de cunho autônomo, como sustentam as rés, ou, mediante vínculo de emprego, como afirma o reclamante. 



    De acordo com o artigo 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que, mediante o pagamento de salário, prestar serviços não eventuais a empregador, sob a sua dependência. O artigo 2º da CLT, por sua vez, considera empregador "a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço". 



    Há configuração de vínculo de emprego, portanto, quando presentes a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. Destas, a característica que mais diferencia a natureza das relações de trabalho é a subordinação, sendo imprescindível averiguar a forma e a intensidade da ingerência do empreendedor para caracterizar o trabalho como subordinado ou não. 



    Admitida a prestação de serviços pela parte reclamada e oposto fato impeditivo ao reconhecimento da relação de emprego, consubstanciado na prestação de serviços sob a forma autônoma, incumbe às demandadas o ônus da prova quanto às suas alegações. 



    No caso dos autos, na esteira da decisão singular, cujos fundamentos ora adoto como razões de decidir, considero evidenciada a relação de emprego subordinada:



    [...]



    Registro, por oportuno, que o conjunto probatório revelou que o autor intermediava negócios imobiliários em favor das rés, captando clientes e agenciando vendas, recebendo comissões, tendo havido demonstração, sobretudo através das conversas de whatssap, que as reclamadas exerciam poderes de orientação, distribuição e fiscalização do trabalho do autor, os quais são inerentes à condição de empregador. Além disso, depreendo das conversas mencionadas que o autor enviava relatórios ao Gerente Cléber, descrevendo as ligações realizadas. 



    Como se vê, não havia autonomia na prestação de serviços. A prova oral evidencia, ainda, a impossibilidade do autor negociar o valor das comissões ou até mesmo escolher a sala em que realizaria as suas atribuições. Da mesma forma, havia obrigatoriedade de fazer plantões, com cumprimento de horários e realização de tarefas. 



    Faço constar, também, que ainda que a prova oral seja dividida em alguns aspectos, as reclamadas admitiram a prestação de serviços, de modo que lhes competia o ônus quanto à execução do trabalho nos moldes alegados, não tendo logrado êxito nesse intento. 



    Por fim, reporto-me aos seguintes precedentes deste Regional, em idêntico sentido, em demandas envolvendo as mesmas reclamadas e com situações fáticas extremamente semelhantes, a revelar, no meu entender, o modus operandi das rés:



    [...]



    Assim sendo, mantenho a sentença quanto ao vínculo declarado e, consequentemente, quanto às condenações correlatas (verbas rescisórias, multas, horas extras, ajuda de custo etc), exceto em relação à multa prevista no artigo 467 da CLT, a qual não entendo ser devida, diante do caráter controvertido do vínculo de emprego postulado.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente